Tribunal: TJPA
Processo: 0801413-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801413-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO AFONCO DA SILVA DOURADO

AGRAVADO: PRO-TEGER FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. A mera inadimplência do executado não implica o acolhimento dos pedidos de suspensão do direito de dirigir (CNH), apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, tratando-se de medidas desproporcionais e atentatórias aos direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal, que nada contribuem para a quitação da dívida, senão, apenas, para causar "incômodo" ao devedor. Pretendendo a satisfação do débito, caberá à exequente investir contra o patrimônio do executado, e não contra a pessoa do devedor ou contra seus direitos civis. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0801413-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO AFONSO DA SILVA DOURADO.

Advogado: CRISTIANO COELHO DE MORAES

AGRAVADO: PRO-TEGER FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

Advogado: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E OUTRO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
PAULO AFONSO DA SILVA DOURADO
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. n° 0001610-87.2007.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta pelo ora agravado
PRO-TEGER FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME
, que, objetivando a eficácia da execução, deferiu a medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV) de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito dos executados.

Em suas razões (ID n.º 4572068), pugna o agravante pela reforma da decisão agravada
.

Suscita preliminar de falta de motivação idônea.

No mérito, sustenta que a decisão ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805), eis que as medidas coercitivas seriam demasiado danosas e desnecessárias, caracterizando ofensa aos princípios constitucionalmente assegurados da dignidade humana e da locomoção, ferindo ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que a regra insculpida no art. 139, IV deveria ser aplicada somente em casos excepcionais, eis que em nada contribuem para se obter a satisfação da dívida.

Menciona que não realizou o pagamento do débito por não dispor de condições financeiras para tanto, não havendo intuito protelatório em sua conduta. Assim, ressalta que o crédito buscado seria de cunho comercial, não constituindo crédito de natureza alimentar ou trabalhista, de maneira que deve prevalecer a proteção ao “mínimo existencial” do devedor.

Aponta ofensa ao devido processo legal, eis que não fora intimado previamente para se manifestar sobre o pedido formulado pelo agravado.

Requer a atribuição do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do agravo.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 3/19 e 36 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que proferi despacho determinando o encaminhamento do feito à Secretaria da UPJ para que procedesse à retificação do cadastro no Sistema PJe, encaminhando os autos eletrônicos, se for o caso, ao Setor Competente para a resolução do problema técnico, de molde a possibilitar a análise processual.

Em decisão interlocutória, recebi o recurso e deferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 4671607).

Em contrarrazões (ID n. 4797465), pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu a medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV) de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito dos executados.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, a despeito da argumentação veiculada nas contrarrazões, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo ser possível a concessão de efeito suspensivo, pois vislumbro o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora agravante com a manutenção da decisão, bem como a probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.

A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente a adoção de medidas alternativas voltadas à satisfação de execuções, todavia é assente que, para tanto, se faz necessária a demonstração de que respectivas medidas tenham real efetividade, não sendo admitidas automaticamente em casos onde a parte devedora simplesmente não possui patrimônio para satisfação do crédito.

A jurisprudência pátria entende que “A mera inadimplência do executado não implica o acolhimento dos pedidos de suspensão do direito de dirigir (CNH), apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, tratando-se de medidas desproporcionais e atentatórias aos direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal, que nada contribuem para a quitação da dívida, senão, apenas, para causar ‘incômodo’ ao devedor. (TJRS. Agravo de Instrumento, Nº 70084629948, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 17-12-2020).

Ademais, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não é possível adotar meios executivos atípicos contra devedor sem sinais de ocultação patrimonial, uma vez que, do contrário, tais medidas não seriam coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitivas.

Nesse sentido, restou assentado ainda que para que seja adotada qualquer medida executiva atípica, o juiz deve intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se aos atos de expropriação típicos. Portanto, é necessária a fundamentação a partir das circunstâncias específicas do caso, assim como o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo. Além disso, a decisão deve atender aos fins sociais do ordenamento jurídico, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, como exige o artigo 8° do CPC; bem como os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência (STJ, REsp n.º 1.782.418 e REsp n.º 1.788.950).

Desta feita, em análise perfunctória, vislumbro plausível a argumentação sustentada no recurso.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que a jurisprudência majoritária se encaminha no sentido de que embora se deva buscar a efetividade da execução, as chamadas “medidas executivas atípicas” são subsidiárias e devem ficar restritas a situações excepcionalíssimas, resguardados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MEDIDAS COERCITIVAS CONTRA O DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. Pretensão do credor de aplicação de medidas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015. Inviabilidade da suspensão da CNH e do uso de cartões de crédito. Medida que viola direitos fundamentais do devedor. Decisão interlocutória modificada. Medida revogada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70083835330, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 07-05-2020)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CNH, BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E PASSAPORTE DA EXECUTADA. DESCABIMENTO. MEDIDA GRAVOSA E DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50648937020218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 09-06-2021)

De acordo com o STJ, a adoção de providências atípicas deve observar os requisitos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, e estarão autorizadas quando constatada a falta de efetividade da medida típica e a presença de indícios de que o devedor vem ocultando o seu patrimônio para frustrar a execução.

No caso em tela, analisando os autos, não se identifica hipótese em que o devedor esteja escondendo patrimônio para não solver a dívida, mas, sim, se identifica ausência de bens para satisfazer o crédito buscado.

Ademais, há que se ressaltar que, no caso dos autos, inexistem, igualmente, elementos concretos a demonstrar que a restrição ao direito da parte devedora de conduzir veículos automotores ou efetuar viagem ao exterior poderá, de alguma forma, redundar em efetivo benefício ao adimplemento do crédito em discussão e conseguinte cumprimento dos objetivos precípuos da demanda executória.

Portanto, vai reformada a interlocutória agravada, mantendo o devedor na posse de sua CNH, passaporte e cartões de crédito.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 06 de julho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021